Tribunal: TJSP
Processo: 2050000-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado (agravante). Alegação de dupla cobrança de multa não prevista em convenção não demonstrada. Há previsão, em convenção e em ata de assembleia, da cobrança de 20% (vinte por cento) de honorários

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Irresignação contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado (agravante). Alegação de dupla cobrança de multa não prevista em convenção não demonstrada. Há previsão, em convenção e em ata de assembleia, da cobrança de 20% (vinte por cento) de honorários contratuais em caso de inadimplência do condômino. A cobrança de multa legal (art. 1336, § 1o, CC) prescinde de previsão em convenção. O excesso de penhora somente pode ser aferido ao final da liquidação, quando será apurado o efetivo valor a ser abatido daquele objeto das constrições efetivadas. Penhoras que devem ser mantidas até o final, para se evitar a alienação, ou a ocultação, dos bens em prejuízo da execução. Descabida a majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), pois não verificada atitude do executado no sentido de dificultar injustificadamente o curso da execução. Decisão reformada em parte. Recurso de agravo de instrumento em parte provido para reduzir para 10% (dez por cento) o percentual devido a título de honorários advocatícios da execução.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050000-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante WERITON
GOMES DE OLIVEIRA, é agravado CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLA
VICTORIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050000-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2050000-72.2020.8.26.0000.
Comarca: Diadema - 02a Vara Cível.
Processo( s ): 1012365-81.2017.8.26.0161.
Prolator ( a ) : Juiz Andre Pasquale Rocco Scavone.
Agravante ( s ) : Weriton Gomes de Oliveira.
Agravado ( s ): Condomínio Residencial Villa Victoria.
VOTO No 48.176/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPESAS
CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Irresignação
contra decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado
(agravante). Alegação de dupla cobrança de multa não prevista em
convenção não demonstrada. Há previsão, em convenção e em ata
de assembleia, da cobrança de 20% (vinte por cento) de honorários
contratuais em caso de inadimplência do condômino. A cobrança
de multa legal (art. 1336, § 1o, CC) prescinde de previsão em
convenção. O excesso de penhora somente pode ser aferido ao
final da liquidação, quando será apurado o efetivo valor a ser
abatido daquele objeto das constrições efetivadas. Penhoras que
devem ser mantidas até o final, para se evitar a alienação, ou a
ocultação, dos bens em prejuízo da execução. Descabida a
majoração dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por
cento), pois não verificada atitude do executado no sentido de
dificultar injustificadamente o curso da execução. Decisão
reformada em parte. Recurso de agravo de instrumento em parte
provido para reduzir para 10% (dez por cento) o percentual devido
a título de honorários advocatícios da execução.
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento interposto em ação de execução de título extrajudicial
(despesas condominiais) contra decisão que rejeitou a impugnação
ofertada pelo executado, ora agravante (folha 305, copiada à folha
18).
O agravante alega, em suma, que:
a) é indevida a dupla cobrança de multas (convencional de 20% e
legal de 2%), pois a convenção condominial (cláusula 52) não prevê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050000-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
multa de 20% (vinte por cento); b) há excesso de penhora, ante a
constrição anterior de valores e de cinco veículos que bastam para a
satisfação do débito.
Requer a antecipação de tutela
recursal, para determinar que o Juízo “a quo” se abstenha de cobrar
a multa de 20%, e pugna pelo provimento do recurso, para que seja
afastada a incidência desta multa e reconhecido o excesso de
penhora, mediante o acolhimento de seus cálculos e liberação da
penhora incidente sobre os veículos indicados.
Recurso
processado
sem
a
concessão da liminar pleiteada (folhas 60/61).
Contraminuta às folhas 64/70, na
qual o agravado alega estar preclusa a impugnação do agravante,
pois deixou de oferecer embargos à execução no prazo legal, bem
como salienta que a multa de 20% (vinte por cento) está prevista em
ata de assembléia realizada em 23.05.2017 e que o aumento no valor
do débito se deve ao não pagamento, pelo agravante, das cotas
condominiais vincendas no curso da ação, inexistindo excesso.
Recurso versando sobre decisão
proferida em processo de execução, hipótese prevista no artigo 1.015,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Este é o relatório.
O recurso comporta juízo de
admissibilidade positivo e, no mérito, deve ser provido em parte.
Cuida-se na origem de execução
de cotas condominiais inadimplidas pelo executado (agravante), na
qual o condomínio postula, além do valor do débito apurado (folha
65), a inclusão de honorários advocatícios de 20% (vinte por cento)
que estariam previstos em convenção condominial (folha 5).
No curso da execução, foram
apresentadas diversas planilhas de cálculo pelo agravado, ora
contendo a inclusão dos honorários de sucumbência de 20% (folhas
65, 82, 101 e 259), ora contento honorários de 10% (folhas 151, 230

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050000-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e 240), além dos honorários convencionais de 20% (vinte por cento).
Apresentada
impugnação
pelo
agravante, a mesma foi rejeitada pelo juízo de origem, sob os
seguintes fundamentos: (i) a multa está prevista em lei, sendo
dispensada sua previsão em convenção (art. 1336, § 1o, CC); (ii) os
honorários em execução foram fixados em 10% e assim constam da
planilha, todavia, ficam majorados para 15%, diante da dificuldade
do condomínio para a satisfazer seu crédito; (iii) o abatimento de
valores já penhorados será realizado em final liquidação de sentença,
pois ainda não há condições de apurar o valor líquido devido
enquanto não vendidos os bens.
Pois bem!
Inicialmente, rejeita-se a arguição,
posta em contraminuta, de preclusão quanto à impugnação ofertada
pelo agravante pois, em que pese não ter havido o ajuizamento de
embargos do devedor, é certo que a objeção, referente à ausência de
previsão em convenção acerca da multa de 20% e do consequente
excesso de execução, era pertinente no momento em que foi
apresentada, uma vez que a Ata de Assembleia autorizando a
cobrança do acréscimo de 20% somente foi encartada pelo
condomínio exeqüente após a insurgência do executado (folhas
291/298 dos autos da execução).
Por consequência, é descabida a
majoração dos honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), pois não verificada atitude do executado no sentido de
dificultar injustificadamente o curso execução.
Assim,
deve
ser
reduzido
o
percentual de honorários sucumbenciais para 10% (dez por cento),
como inicialmente fixado.
Quanto ao acréscimo de 20%
constante na planilha de débito, a título de honorários convencionais,
observa-se que há previsão, tanto na convenção condominial
(cláusula oitava, folha 15), quanto na Ata de Assembleia (folhas
296/298, item 2), para a cobrança do valor pertinente às despesas
com honorários advocatícios (20%) de escritório contratado para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050000-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cobrança das cotas condominiais inadimplidas pelos condôminos.
Destarte, não há que se falar em
excesso de penhora em razão de tal cobrança.
A cobrança da multa de 2% (dois
por cento), por sua vez, decorre de lei (art. 1336, § 1o, CC) e por isso
prescinde de previsão em convenção de condomínio. Além disso, a
cobrança de multa legal não impede a cobrança de outros encargos
previstos em norma condominial e autorizada em assembleia,
decorrentes da inadimplência do condômino.
Quanto ao alegado excesso de
penhora, não há, por ora, como mensurar o valor que excede àquele
objeto da execução, sendo necessário aguardar apuração do débito
efetivo ao final da liquidação, pois só então será possível aferir o
valor exato a ser abatido do montante penhorado.
A liberação da penhora incidente
sobre os valores e os veículos pertencentes do executado não é
recomendável nesse momento, sob pena de alienação, ou ocultação,
desses bens, em prejuízo da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento
em parte ao recurso de agravo de instrumento para reduzir para
10% (dez por cento) o percentual devido a título de honorários
advocatícios da execução, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR